Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. RESTABELECIMENTO. DATA DO RESTABELECIMENTO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC).

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.

4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

6. Não há vício de contradição/omissão. Houve determinação do termo inicial como decorrência lógica do comando judicial (dia subsequente ao término da vigência do aditivo contratual). Ademais, obriga-se a segurada, por força de previsão contratual, a adimplir com o pagamento do prêmio relativo à fatura emitida.

7. Ausente prejuízo da não intimação de documentação superveniente juntada. As faturas foram geradas pela própria seguradora: o monitoramento e controle dos pagamentos realizados pelos contratantes são deveres inerentes à atividade empresarial.

8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.